Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-52.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CADASTRO EM SISTEMA PÚBLICO DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA 359 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por consumidor em face de sentença que, com fundamento no art. 332, II, do CPC, julgou liminarmente improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, por entender que ao caso se aplica a Súmula 359 do STJ, de modo que a notificação prévia da inserção do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito (SCR) seria de responsabilidade do Banco Central.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a técnica de julgamento liminar de improcedência com base na Súmula 359 do STJ, diante das especificidades do SCR.

III. Razões de decidir

3. O art. 332 do CPC autoriza o julgamento liminar de improcedência do pedido que contrariar enunciado de súmula do STF ou do STJ, acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, ou enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

4. No caso em exame, a sentença baseou-se na Súmula 359 do STJ, que dispõe sobre a notificação do devedor antes de proceder à inscrição em cadastro de proteção ao crédito. No entanto, a Resolução CMN no 5.037/2022, art. 13, §2o, atribui à instituição financeira remetente a responsabilidade de notificar o cliente sobre a inserção de dados no SCR.

5. O julgamento liminar de improcedência (art. 332, II, do CPC) exige contrariedade direta a precedente qualificado aplicável, o que não se verifica no caso, ante a distinção normativa e jurisprudencial existente.

6. Precedente do STJ (REsp 1.626.547/RS) confirma a ilegitimidade do Banco Central e a responsabilidade da instituição financeira pela comunicação prévia no SCR.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na instância de origem.

8. Tese de julgamento: "A instituição financeira remetente da informação ao SCR é responsável por notificar previamente o consumidor, nos termos da Resolução CMN no 5.037/2022, não sendo aplicável à hipótese a Súmula 359 do STJ, dada a sua distinção em relação ao cadastro público regulado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 332; Resolução CMN no 5.037/2022, art. 13, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 21.11.2017;
STJ, REsp 1.854.842/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 04.06.2020.